Tribunal: STF
Processo: ARE 1578036
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ERRO. SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS JULGANDO ILEGAL O PAGAMENTO E DETERMINANDO PROVIDÊNCIAS. EXERCÍCIO DO DIREITO DE ANULAR. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF, POR ANALOGIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Na origem, mandado de segurança ajuizado pelo (SINDIFISCO/DF) contra ato atribuído ao Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal, consistente na revisão do pagamento de parcelas relativas a adicional por tempo de serviço (ATS). Segurança parcialmente concedida. 



    2. Nesta Corte, decisão conhecendo em parte do recurso ordinário e, nessa extensão, negou-lhe provimento. 



    3. No caso, a Parte recorrente deixou de impugnar específica e suficientemente os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido, especialmente a interpretação dada ao art. 54, §2º, da Lei n. 9.784/99, e ao princípio da legalidade, assim como o fato de que "a situação em análise configura relação de trato sucessivo". 



    4. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a petição do recurso ordinário em mandado de segurança, a teor dos arts. 1.010, inciso II, 1.027, inciso II, e 1.028 do CPC/2015 e 247 do RISTJ, deve apresentar as razões pelas quais o recorrente não se conforma com o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, o que não ocorreu na espécie. 



    5. Ainda que superado o referido óbice, "a orientação jurisprudencial do STJ é a de que, nas hipóteses em que não haja exercício do controle de legalidade pelo Tribunal de Contas, o prazo decadencial quinquenal transcorre a partir da edição do ato editado pela Administração" (AgInt no AREsp n. 1.761.417/RS, relator Ministro Manoel Erhardt - Desembargador Convocado do TRF da 5ª Região -, Primeira Turma, DJe de 23/6/2022). 



    6. No caso, o ato controvertido se sujeita ao controle da Corte de Contas, pois, consoante o art. 78, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete ao Tribunal de Contas do Distrito Federal apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal. Portanto, a orientação que incide na situação sob exame é a que, mediante interpretação do art. 54, § 2º, da Lei n. 9.784/99, considera a decisão da Corte de Contas medida impugnativa apta a descaracterizar a inércia da Administração e, consequentemente, a decadência. 



    7. Hipótese em que não há ofensa ao princípio da segurança jurídica, porquanto o pagamento da referida vantagem decorreu de erro operacional da Administração. Assim, se o erro operacional pode, em tese, ensejar até mesmo a obrigação de restituição ao erário, com maior razão há de justificar a revisão de atos embasados nessa modalidade de erro. Precedente: REsp n. 1.769.306/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 19/5/2021. 



    8. Inadmissível o exame do pedido subsidiário de "transformação da diferença remuneratória de ATS de 1995 a 2002 em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros", por se tratar de inovação recursal. 



    9. Agravo interno desprovido”. (eDOC 76 – ID: 0c90d92e)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV e XXXVI, 37, XV, e 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 99 – ID: 7e35bf7b)



    Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que suprimiu vantagem funcional reconhecida e paga por mais de dez anos. Afirma-se que o acórdão recorrido foi omisso quanto à análise da decadência administrativa para a revisão de ato favorável e do princípio da segurança jurídica.



    Sustenta-se que a Administração não poderia ter revisto o pagamento da vantagem funcional, já incorporada aos vencimentos dos servidores substituídos, sem demonstrar má-fé, e que a decisão judicial que manteve o corte da verba sem enfrentamento dos argumentos essenciais viola o dever de fundamentação das decisões judiciais, o contraditório e a ampla defesa, bem como a inafastabilidade da jurisdição.



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da repercussão geral. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.  



    Com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifei).



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Quanto às demais questões, verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos, consignou que não há decadência administrativa na revisão do pagamento do adicional por tempo de serviço ATS dos recorrentes. Destacou que a decisão do Tribunal de Contas do DF constitui medida impugnativa apta a afastar a inércia da Administração, o que interrompe o prazo decadencial. Acrescentou, ainda, que a relação jurídica é de trato sucessivo, renovando-se a ilegalidade mês a mês. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Na hipótese, trata-se, na origem, de mandado de segurança ajuizado pelo (SINDIFISCO/DF) contra ato atribuído ao Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal, consistente na revisão do pagamento de parcelas relativas a adicional por tempo de serviço (ATS). 



    Narra a inicial do mandamus que os substituídos, Auditores da Receita do Distrito Federal, passaram a perceber referida vantagem: 



    [...] por força de reconhecimento administrativo do qual a Administração pretende a revisão, mesmo passados mais de 13 anos do deferimento e do pagamento ininterrupto da parcela, em evidente desrespeito ao prazo decadencial previsto no artigo 54 da Lei n° 9.784, de 1999, recepcionado pela Lei Distrital n° 2.834, de 7 de dezembro de 2001, bem como para que não seja exigida repetição desses valores alimentares recebidos e consumidos de boa fé (fl. 16). 



    No caso, os 22 (vinte e dois) substituídos foram tardiamente empossados no Cargo de Auditor Tributário do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, em decorrência da anulação de questões do concurso de ingresso, conforme determinado pelo STJ no REsp n. 179.291/DF. 



    Em virtude desse fato, foi requerido administrativamente, em favor dos substituídos, a aplicação retroativa dos respectivos efeitos funcionais, a contar de 19/6/1995, data em que os candidatos com classificação inferior foram nomeados para o mesmo cargo. 



    Em relação ao pleito, a autoridade administrativa exarou em 7/1/2003, no Processo Administrativo n. 040.003.093/2002, o seguinte despacho:



    Referência: Processo nº 040.003.093/2002 Interessado: OTÁVIO RUFINO DOS SANTOS E OUTROS Assunto: Reposição Pagamento/Efeitos retroativos por posse tardia 1. À vista das instruções contidas no processo e considerando o Parecer nº 6.416/99- 1ª SPR/PRG, bem como a informação nº 086/2002 da Gerência de Legislação e Normas desta SGA, DEFIRO a retroação dos efeitos funcionais, incluindo o Estágio Probatório, devendo os interessados serem posicionados na Carreira de Auditor Tributário tomando-se como base a data em que os candidatos com classificação posteriores à cada interessado foram nomeados para o mesmo cargo. 2. INDEFIRO a contagem do tempo para fins de Aposentadoria, a retroação dos efeitos financeiros, bem como todos os demais direitos funcionais que dependem de avaliação subjetiva e do efetivo exercício e prestação de serviço.



    Embora nessa manifestação se tenha indeferido "a retroação dos efeitos financeiros", os substituídos passaram a receber o adicional por tempo de serviço, por erro operacional. 



    Ocorre que o Tribunal de Contas do Distrito Federal, por meio da Decisão n. 3834/2003, prolatada em 5/8/2003, declarou, para fins de registro, a legalidade da admissão dos beneficiados pela decisão proferida pelo STJ, no referido REsp n. 179.291/DF, consignando, no entanto, que quaisquer efeitos decorrentes da posse deveriam ser contados sem efeitos retroativos, isto é, a partir do ano de 2002.



    Alega a parte autora que somente em 4/4/2014, após 11 (onze) anos de pagamento da vantagem, o Tribunal de Contas deu ciência dessa decisão à Administração Pública, pelo Ofício TCDF n. 087/2014, o que levou a autoridade impetrada a corrigir o erro, bem como a determinar a devolução dos valores recebidos. 



    O Tribunal de origem concedeu parcialmente a segurança, nos seguintes termos (fls. 2906-2907).



    Visto isso, apesar de haver posicionamento na jurisprudência pátria no sentido de que os Tribunais de Contas, ainda que no exercício de sua atividade de controle externo, submetem-se ao prazo decadencial quinquenal estabelecido no art. 54, caput, da Lei nº 9.784/99, referido óbice (decadência), restou afastado em razão da impugnação tempestiva do TCDF à legalidade do ato que deferiu a contagem retroativa do tempo para fins de pagamento do ATS, disposta na Decisão nº 3834/2003. 



    Isso porque para que reste configurado o instituto da decadência deve haver conjugação do transcurso do prazo definido em lei e da inércia da Administração, o que não se observa do caso em testilha. 



    Ademais, o art. 54, §2º, da Lei nº 9.784/99 estabelece que 'considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato'. 



    A corroborar o exercício da autotutela, deve-se trazer aos autos que um dos princípios basilares que rege a atuação da Administração Pública é o da legalidade, previsto no art. 37 da CF/1988, sendo um contrassenso obrigá-la a agir à margem da legalidade, já que não implementados os requisitos necessários pelos substituídos em questão para o recebimento do ATS tal como vem sendo pago. 



    Além disso, não se pode perder de vista que a situação em análise configura relação de trato sucessivo, cuja ilegalidade se renova mês a mês. 



    d) AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA: 



    Por consectário, em cumprimento à decisão da Corte de Contas, não há se falar em decadência.



    Nas razões recursais, entretanto, a Parte recorrente se limita a apontar, em síntese, o transcurso do prazo decadencial, nos termos do § 1º do art. 54 da Lei n. 9.784/1999, para a instauração do processo administrativo (fls. 2930-2960). 



    In casu, consoante assinalado pela decisão agravada, a parte ora recorrente deixou de impugnar específica e suficientemente os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido, especialmente a interpretação dada ao art. 54, §2º, da Lei n. 9.784/99, e ao princípio da legalidade, assim como o fato de que "a situação em análise configura relação de trato sucessivo". 



    Nesse diapasão, aplica-se à espécie o entendimento segundo o qual "a Súmula 283/STF prestigia o princípio da dialeticidade, por isso não se limita ao recurso extraordinário, também incidindo, por analogia, no recurso ordinário, quando o interessado não impugna, especificamente, fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido" (AgRg no RMS n. 44.108/AP, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal convocada TRF/3ª Região), Segunda Turma, DJe de 18/12/2015).



    (...)



    Lado outro, ainda que pudesse ser superado o referido óbice, "a orientação jurisprudencial do STJ é a de que, nas hipóteses em que não haja exercício do controle de legalidade pelo Tribunal de Contas, o prazo decadencial quinquenal transcorre a partir da edição do ato editado pela Administração" (AgInt no AREsp n. 1.761.417/RS, relator Ministro Manoel Erhardt - Desembargador Convocado do TRF da 5ª Região -, Primeira Turma, DJe de 23/6/2022). 



    Com efeito, no caso, o ato controvertido se sujeita ao controle da Corte de Contas, pois, consoante o art. 78, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete ao Tribunal de Contas do Distrito Federal apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal. 



    Portanto, a orientação que incide na situação sob exame é a que, mediante interpretação do art. 54, § 2º, da Lei n. 9.784/99, considera a decisão da Corte de Contas medida impugnativa apta a descaracterizar a inércia da Administração e, consequentemente, a decadência.



    (...)



    Ademais, não há de se falar em ofensa ao princípio da segurança jurídica, porquanto o pagamento da referida vantagem decorreu de erro operacional da Administração. Consoante jurisprudência desta Corte, se o erro operacional pode, em tese, ensejar até mesmo a obrigação de restituição ao erário (REsp n. 1.769.306/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 19/5/2021), com maior razão há de justificar a revisão de atos embasados nessa modalidade de erro. 



    Entender o contrário significaria desconsiderar os entendimentos consubstanciados nas Súmulas n. 346 e 473 do STF, bem como negar vigência ao art. 53 da Lei n. 9.784/1999: "Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos". 



    Não obstante, no caso, o Tribunal de origem preservou as situações já consolidadas, ao conceder parcialmente a ordem. 



    (...)”. (eDOC 76 – ID: 0c90d92e, p. 5-11, grifo nosso)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Servidor público. Revisão administrativa de rubrica. Horas extras incorporadas. Supressão. Decadência. Lei nº 9.784, de 1999. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Impossibilidade no campo extraordinário. Óbice do enunciado nº 279 da súmula do STF. Alegações de violação à coisa julgada, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa: ausência de repercussão geral. Tema RG nº 660. Ausência de identidade com os Temas RG nº 1.145 e nº 1.276. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário para reformar acórdão em que se reconhecia a decadência administrativa na revisão do pagamento de horas extras incorporadas por determinação judicial, com fundamento no art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o ato administrativo pelo qual se alterou a forma de cálculo de horas extras incorporadas por decisão judicial está sujeito ao prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999, e se o caso se amolda às teses firmadas nos Temas RG nº 1.145 e nº 1.276. III. Razões de decidir 3. O caso não se enquadra ao Tema RG nº 1.145, no qual se dispõe sobre vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI) decorrente de erro administrativo, pois as horas extras foram incorporadas por decisão judicial transitada em julgado, e não suprimidas pela própria Administração. 4. Tampouco há similitude com o Tema RG nº 1.276, que estabelece a possibilidade de incorporação de vantagem pessoal de trato sucessivo por erro administrativo após cinco anos, pois no presente caso a incorporação decorre de sentença judicial. 5. A decisão agravada reconheceu a decadência com base no art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999, uma vez que a alteração administrativa ocorreu mais de cinco anos após a vigência da referida norma, estando o ato administrativo convalidado. 6. Para desconstituir tal entendimento seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos e interpretar a legislação infraconstitucional, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 7. As alegações de ofensa aos princípios do devido processo legal, ampla defesa, coisa julgada e legalidade envolvem violação meramente reflexa à Constituição, conforme já decidido pelo STF no Tema RG nº 660. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Tese de julgamento: "Não se aplica o Tema RG nº 1.145 às hipóteses de horas extras incorporadas por decisão judicial, não havendo erro administrativo a ser revisto. O prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999, alcança atos administrativos que alterem a forma de cálculo de vantagens incorporadas por decisão judicial transitada em julgado, se ultrapassado o lapso de cinco anos. Recurso extraordinário pelo qual se exige reexame de fatos, provas ou normas infraconstitucionais é inadmissível, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF." Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. XXXVI, LIV, LV; CPC, arts. 1.021, § 4º, 85, § 11; Lei nº 9.784, de 1999, art. 54. Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.283.360-RG/AC (Tema RG nº 1.145); RE nº 1.419.890-RG/RS (Tema RG nº 1.276); ARE nº 748.371-RG/MT (Tema RG nº 660); enunciado nº 279 da Súmula do STF; ARE nº 1.292.007-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 1º/03/2021, p. 19/03/2021; RE nº 1.314.922-ED-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 08/02/2022; e ARE nº 1.203.922-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 30/08/2019, p. 24/09/2019”. (ARE 1552608 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 29.08.2025)  



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Revisão de remuneração. Supressão de rubrica. Decadência. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1515177 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27.11.2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente